Tribunal: TJDFT
Processo: 0728787-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPIDIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ENUNICADO DE SÚMULA 588 DO STJ.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou por descumprimento de medidas protetivas (art. 24 da Lei 11.340/06).
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a tipicidade da conduta; (ii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Devidamente comprovado o descumprimento da medida protetiva de urgência, correta a condenação do acusado pela prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do CP), encontra óbice no disposto no enunciado de Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.